Tribunal: STF
Processo: ARE 1571947
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Carlos Emanoel Bacan contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (e-doc. 14):



    “Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. Desbloqueio judicial de bens. Indícios de que o veículo tenha sido objeto/instrumento de lavagem de dinheiro oriundo de organização criminosa. Dúvida sobre a propriedade e boa-fé. Ação penal em curso. interesse do processo. recurso desprovido. 



    I. Caso em exame Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o levantamento do sequestrado de veículo durante ação penal sobre organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando o desbloqueio judicial do bem.



     II. Questão em discussão Apelante é terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do automóvel, o qual tem origem lícita.



     III. Razões de decidir 



    1. Os indícios de que o automóvel tenha sido objeto/instrumento de lavagem de dinheiro oriundo de organização criminosa revelam o interesse processual sobre a constrição do bem. 



    2. Se há dúvidas sobre as condições de preço e licitude da compra e venda do bem é impertinente o levantamento do sequestro judicial antes da conclusão da ação penal. 



    IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Há interesse processual na constrição do bem ao se considerar a dúvida sobre a boa-fé e licitude da sua aquisição, bem como se comprovado que foi obtido como produto do crime ou constitua proveito da pratica criminosa estará sujeito ao perdimento. 



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CP, art. 91, II; CPP, art. 118, art. 120, caput, art. 126 e art. 130. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, CC, 175033/GO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 26.5.2021; AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019; AgRg na PET 9810/PB – Relatora Minª. Nancy Andrighi – 18.12.2020; AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021; AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022; TJMT, AP 1001367-77.2020.8.11.0028 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.7.2022.” (e-doc. 213 fl. 9).



    Nas razões de recurso extraordinário, alega-se violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, inciso XXII, LIV e LV e art. 170, caput, da Constituição Federal (e-doc. 16).



    Argumenta-se, em síntese, que ao chancelar a manutenção de restrição patrimonial incidente sobre bem de terceiro de boa-fé, absolutamente estranho à relação processual penal e à prática delitiva, incorreu em manifesta violação aos aludidos dispositivos constitucionais.



    Requer-se, ao final:



    “a) O regular processamento e a admissão do presente Recurso Extraordinário, com a devida remessa ao Egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) No mérito, seja dado provimento ao recurso, para, reconhecendo-se a violação direta aos artigos 1º, III; 5º, caput, LIV, LV e XXII; e 170, caput, da Constituição Federal, determinar a imediata liberação da restrição incidente sobre o veículo Toyota Corolla, placa RRL5E97, afastando-se, por inconstitucional, a constrição patrimonial imposta ao Recorrente, terceiro de boa fé.” 



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral  - Tema 660 - relativamente ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (edoc. 20).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    É certo, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente